Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-07.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO INVIÁVEL. COMPROVAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e é suficiente para fundamentar um juízo condenatório se, além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, como verificado na espécie.

2. Demonstrada a grave ameaça na prática do delito, tendo em vista que o réu intimidou a vítima, a todo momento, indicando que portava algo na cintura, mostra-se incabível a desclassificação do delito para o crime de furto.

3. Comprovada a grave ameaça, impossível aplicar a causa de diminuição de pena referente ao arrependimento posterior.

4. Tendo a vítima afirmado que foi abordada por 2 (duas) pessoas e tendo o réu confirmado essa versão na Delegacia, inviável afastar a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas.

5. Recurso conhecido e desprovido.